Tribunal: STF
Processo: HC 253527
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência específica do agente (07 condenações com trânsito em julgado). Reiteração criminosa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cosme Amorim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.555.226/DF (evento 3, fls. 131-6).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, caput, c/c art. 71, do Código Penal) (evento 3, fls. 9-24). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega que “Em que pese o paciente possuir outras condenações, a ofensividade da conduta do paciente foi mínima e não gerou perigo social algum”. Argumenta que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da bagatela. Aduz ínfimo o valor das res furtivae (R$ 66,00). Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 129-30):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação pelo crime de furto simples (art.155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), negando a aplicação do princípio da insignificância por ser o réu multireincidente, inclusive específico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há uma questão em discussão: definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando a reincidência específica do recorrente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Para a aplicação do princípio da insignificância exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que descabe a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de o agente ser reincidente específico, dada a maior reprovabilidade da conduta.



     No caso concreto, as instâncias de origem apontaram que o réu ostenta condenações com transito em julgado, inclusive por furtos anteriores, o que demonstra comportamento habitual na prática delitiva e alto grau de reprovabilidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     Recurso desprovido”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por subtrair, para si “dois desodorantes, marca Rexona, pertencente ao estabelecimento comercial Supermercado Produtor e quatro desodorantes, marca Sport Energy, pertencentes a Drogaria Onofarma", avaliados em cerca de R$66,00.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, tendo em vista que (evento 2, fl. 66):



    "Em regra, tem-se considerado que a reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, salvo se as peculiaridades do caso concreto demonstrarem ser a medida socialmente recomendável. 



    O fato de ser o réu detentor de maus antecedentes e ser multirreincidente, demonstra que as sanções penais anteriormente impostas não se revelaram suficientes para impedir o retorno do acusado às atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade material.  Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos, quais sejam a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação quando comprovada a reiteração criminosa do réu. 



    Conforme rechaçado, demonstrado que o réu é portador de maus antecedentes pela prática de crimes contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento." (destaquei).



    O Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, ao seguinte fundamento “No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente e ostenta outras condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.” (evento 2, fl. 122).



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que “O entendimento das instâncias de origem, no que tange à não incidência do princípio da insignificância, está em consonância com a pacífica orientação desta Corte, devendo ser mantido o decreto condenatório. (...). De fato, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, o recorrente ostenta maus antecedentes e é multireincidente, inclusive específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastada a aplicação do princípio da insignificância.” (evento 3, fls. 135-6). (destaquei).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, destacados pelo juízo sentenciante e ratificados pelo Tribunal local (‘verifica-se que o acusado ostenta sete condenações criminais definitivas por fatos anteriores ao analisado’), não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente